Tribunal: TJSP
Processo: 2177441-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177441-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante LIDIA DA
SILVA LEAL ALVES e Paciente ROGERIO CIRINO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
2
VOTO No 50001
“HABEAS CORPUS” No 2177441-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LIDIA DA SILVA LEAL ALVES
PACIENTE: ROGÉRIO CIRINO DE ANDRADE
COMARCA: BAURU
AÇÃO PENAL No 1501575-69.2019.8.26.0594
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pela Advogada LIDIA DA SILVA LEAL ALVES em favor de
ROGÉRIO
CIRINO
DE
ANDRADE,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na 4a Vara Criminal da Comarca de Bauru, nos autos da
Ação Penal no 1501575-69.2019.8.26.0594.
Sustenta, em resumo, a impetrante, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, paralelamente,
presentes os pressupostos da liberdade provisória. Informa que o
paciente está preso desde 30.12.2019 e que a audiência de
instrução e julgamento foi designada para ser realizada em
22.9.2020. Em razão do tempo de encarceramento cautelar e dos
riscos de Rogerio ser infectado com o novo coronavírus, a
advogada formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o
qual teria sido indeferido sem adequada fundamentação.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
3
Prossegue, a subscritora da inicial,
enaltecendo os predicados pessoais positivos do paciente, como
primariedade e residência fixa, destacando, ainda, que o crime aqui
apurado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça a
pessoa. Menciona as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal e alega que aplicação das medidas cautelares diversas da
prisão são suficientes e recomendáveis ao presente caso.
Por conta disso, a impetrante postula a
concessão da ordem a fim de que Rogerio aguarde solto o
desfecho da ação penal, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
20/22),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 26/34).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime de
tráfico de drogas (fls. 11/13). O flagrante ocorreu no dia 30 de
dezembro de 2019, ocasião em que o paciente, em tese, trazia
consigo uma porção de crack, pesando 46,59g (quarenta e seis
gramas e quinhentos e noventa miligramas), além de R$ 1.250,00
(mil duzentos e cinquenta reais) em dinheiro.
A necessidade da prisão preventiva foi

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
4
reconhecida por esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento
do Habeas Corpus no 0001364-12.2020.8.26.0000, realizado no dia
19.2.2020.
De qualquer modo, a decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi
devidamente fundamentada pelo juízo de origem, que destacou a
quantidade considerável de substância entorpecente apreendida,
aliada a grande quantia em dinheiro, indicam que a traficância era
prática habitual do acusado, circunstância que revela maior
periculosidade do comportamento, a exigir a manutenção da prisão
cautelar como medida indispensável para a garantia da ordem
pública.
Então, não há mudança de panorama
que permita a soltura do paciente.
Examina-se, agora, a questão relativa
ao excesso de prazo.
Como se sabe, em matéria de excesso
de prazo vigora o princípio da razoabilidade, segundo o qual o
exame de eventual demora para a conclusão da instrução não pode
estar apoiado apenas em mera soma aritmética. Na verdade,
devem ser observadas as peculiaridades de cada caso
isoladamente, somente autorizando o relaxamento da prisão aquele
atraso que puder ser atribuído à acusação ou ao juízo apontado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
5
como coator.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
INTERNACIONAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA DE 22 ANOS, 8 MESES E 4 DIAS DE RECLUSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. AÇÃO PENAL COMPLEXA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso
LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma,
precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por
outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por
período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento
antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316
do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a
necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob
pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal
requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de
um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
6
2. Na espécie, em que pese o tempo que
tramita o recurso de apelação defensivo no Tribunal Regional, a referida ação
penal é complexa, porquanto envolve a desarticulação de uma organização
criminosa responsável pela remessa de grande quantidade de drogas para o
exterior, principalmente para o continente Africano, por intermédio de uma
empresa de importação e exportação. O paciente seria o principal articulador
dessa empreitada criminosa. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na
correta análise e exame das provas e contraprovas dos autos, sem que isso se
caracterize omissão ou mesmo desídia do Tribunal Regional para com o
julgamento do recurso de apelação da defesa.
3. Ademais: A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao réu deve ser
considerado na análise do suscitado excesso de prazo para o julgamento da
insurgência. Na espécie, não é desproporcional o lapso decorrido desde a
remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo se considerada a
reprimenda aplicada ao paciente (HC n. 518.104/MT, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 21/2/2020).
...”.
(STJ

HC
552.561/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 26/03/2020).
Na hipótese dos autos, não se vislumbra
transcurso de tempo que caracterize violação ao princípio da
razoável duração do processo.
Isto porque, a despeito de o paciente ter
sido preso no dia 30 de dezembro de 2019, o juízo de origem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
7
designou audiência de instrução para o dia 22 de setembro de
2020. Ou seja, da data da prisão até a audiência terá decorrido
pouco mais de oito meses, período que, em face do atual cenário
causado pela pandemia, não pode ser considerado excessivo.
Por fim, não há prova de que Rogério
integre o grupo de risco da Covid-19 e a Secretaria da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou
todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para
evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2177441-36.2020.8.26.0000 - Bauru
8
XAVIER DE SOUZA
Relator